Tribunal: TJMT
Processo: 1036094-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036094-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interrupção, Citação, Revogação/Anulação de multa ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCIELY MARTINS COSTA - CPF: 082.495.159-00 (ADVOGADO), ALZIRA COELHO DA SILVEIRA ANDRADE - CPF: 289.941.672-34 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na execução fiscal, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente. A parte agravante sustenta que não poderia figurar no polo passivo da execução por ter transferido o imóvel a terceiro, bem como a nulidade da execução por ausência de citação válida e a consumação da prescrição.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a execução fiscal é nula por ausência de citação válida; (ii) saber se a agravante possui legitimidade passiva na execução fiscal, considerando a transferência do imóvel; e (iii) saber se a execução está fulminada pela prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir:

3. Quanto à preliminar de nulidade da execução, nos termos do artigo 283, §1o, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação. No caso, a agravante apresentou defesa nos autos, afastando qualquer vício que comprometesse a validade da execução. Dessa forma, a preliminar de nulidade da execução deve ser rejeitada.

4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria for passível de conhecimento de ofício pelo juiz e não exigir dilação probatória. No caso, a alegação de ilegitimidade passiva demanda comprovação quanto à titularidade e posse do imóvel à época dos fatos geradores da obrigação, inviabilizando a análise no incidente de pré-executividade.

5. Quanto à prescrição intercorrente, aplicam-se as diretrizes do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), que estabelecem a contagem do prazo de um ano de suspensão automática seguido de cinco anos de prescrição. No caso concreto, constatou-se que a paralisação do feito decorreu de morosidade processual imputável ao Judiciário, e não da inércia da Fazenda Pública, afastando a prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência de citação, afastando a nulidade da execução fiscal. 2. A ilegitimidade passiva que exige dilação probatória não pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade. 3. A paralisação processual atribuída ao Judiciário não configura prescrição intercorrente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 225, § 3o; CPC, art. 283, § 1o; Lei n. 6.830/1980, arts. 40, §§ 1o a 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.4.2009, DJe de 04.5.2009; STJ, AgInt no REsp n. 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.2.2019, DJe de 11.3.2019; TJMT, agravo de instrumento n. 1011451-56.2022.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.3.2023, DJe de 05.4.2023; TJMT, agravo de instrumento n. 1021567-92.2020.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021, DJe de 14.12.2021; TJMT, agravo de instrumento n. 1009023-72.2020.8.11.0000, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.7.2020, DJe de 03.8.2020; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.061.753/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.4.2023, DJe de 11.4.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALZIRA COELHO DA SILVEIRA ANDRADE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0011324-95.2011.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade fundada nas alegações de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que, diante da natureza
propter rem
das obrigações ambientais, é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por transferir o imóvel a terceiro comprador, o qual assumiu a obrigação dos encargos decorrentes do imóvel.

Alega, ainda, que a execução é nula, pois não houve sua citação válida, bem como ocorreu a prescrição intercorrente.
À vista disso, requer o provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 271653894, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Quanto à ausência de citação válida, é certo que, de acordo com o artigo 283, §1o, do Código de Processo Civil, “
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
”.

De fato, “
a indevida falta ou a nulidade de citação é irregularidade grave que ostenta a natureza de vício transrescisório, mas que também pode ser suprida ainda durante a tramitação da ação pelo comparecimento espontâneo do réu, o qual, nos termos do § 1o do art. 239 do diploma processual vigente, tem o efeito de providenciar-lhe a condição de parte, passando ele a se sujeitar aos efeitos do processo, tal qual houvesse ocorrido a citação válida
” (STJ, REsp n. 1.909.271/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Julgado em 11.2.2025, Publicado no DJE em 14.2.2025).

Assim, o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação, pelo que não há falar em vício procedimental capaz de ensejar na nulidade da execução.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela agravante.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALZIRA COELHO DA SILVEIRA ANDRADE contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade fundada nas alegações de ilegitimidade passiva e prescrição intercorrente.

O mérito recursal reside na defesa de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, por transferir o imóvel ao comprador, bem como que a execução está prescrita.

Pois bem.

Sabe-se que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de embargos à execução.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade somente é cabível “
quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ, REsp n. 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, Julgado em 22.4.2009, publicado no DJe em 04.5.2009).

Em arremate, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 393: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Na origem, a parte agravante sustenta sua ilegitimidade passiva em relação à obrigação constituída no título que lastreia a execução, argumentando não ter mais a posse e a propriedade do imóvel registrado sob a matrícula n. 23.995 junto ao Cartório do Sétimo Ofício da comarca de Cuiabá (MT), devendo, portanto, a obrigação ser exigida do atual proprietário e/ou possuidor.

É certo que a Constituição da República Federativa do Brasil reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o §3o do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente. Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, reforçando o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a responsabilidade a ser verificada, no caso, é a
administrativa
.

Com efeito, tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (STJ, AgInt no REsp n. 1.746.275/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 07.2.2019, publicado no DJe em 11.3.2019).

Assim sendo, a matéria suscitada pela parte agravante – posse e/ou propriedade do imóvel – demanda a necessidade de dilação probatória, mais precisamente para a comprovação de que à época da assinatura do TAC e/ou autuações das infrações ambientais não ostentava a titularidade/posse do imóvel, o que é inviável no âmbito do incidente de pré-executividade.

A propósito:

“[...]
A discussão relativa à legitimidade passiva para a causa, não obstante possua natureza de ordem pública, demanda dilação probatória, quando envolve alegações de que o autuado não praticou a infração ambiental objeto da multa executada, gerando a necessidade de se perquirir sobre a validade da inclusão do seu nome como obrigado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), questões não comprovadas através de prova pré-constituída.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1011451-56.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.3.2023, publicado no DJe em 05.4.2023).

“[...]
2 – As exceções de pré-executividade, consoante verbete da Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, abarcam apenas discussões relativas a matéria de ordem pública, e não admitem a dilação probatória.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1021567-92.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.11.2021, publicado no DJe em 14.12.2021).

“[...]
Considerando que os documentos anexados aos autos não são suficientes para afastar a ilegitimidade do devedor e há necessidade de dilação probatória, não cabível a discussão em sede de Exceção de Pré-Executividade.
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1009023-72.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28.7.2020, publicado no DJe em 03.8.2020).

Quanto à prescrição intercorrente, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 566 a 571), pacificou o entendimento a respeito da sistemática para a contagem prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980.

No recurso paradigma, fixaram-se as seguintes teses:

“
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
”

Do julgado acima referido (REsp n. 1.340.553/RS), conclui-se que: (
I
) os executivos fiscais já ajuizados, de acordo com o que dispõe a Lei n. 6.830/1980, não podem ficar eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou das Procuradorias Fazendárias; (
II
) não sendo o devedor validamente citado e/ou não sendo encontrados bens passíveis de penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980; (
III
) o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 –
01 (um) ano
–, inicia-se, automaticamente, após a intimação da Fazenda Pública a respeito da não citação válida do devedor e/ou da não existência de bens passíveis de penhora no endereço fornecido, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
IV
) o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos
–, inicia-se, automaticamente, após o decurso do prazo de suspensão –
01 (um) ano
–, independentemente de peticionamento e/ou de pronunciamento judicial; (
V
) são hipóteses de interrupção do curso da prescrição intercorrente: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital); (
VI
) o peticionamento da Fazenda Pública dentro da soma do prazo máximo de suspensão e do prazo da prescrição intercorrente –
ou seja, 01 (um) ano mais 05 (cinco) anos
– deve ser analisado pelo Juiz, ainda que ocorra após o decurso da somatória dos aludidos prazos. Neste caso, ocorrendo a citação válida e/ou penhorados bens do devedor, a qualquer tempo –
ainda que escoados os referidos prazos
–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera; (
VII
) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, ao alegar nulidade pela falta de intimação a respeito do procedimento contido no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (
exceto a falta da intimação que constitui o marco inicial da suspensão prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, já que tal prejuízo é presumido
), bem assim deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (
VIII
) decorrido o prazo da prescrição intercorrente –
05 (cinco) anos
– e depois de ouvida a Fazenda Pública, o Juiz poderá, de ofício, reconhecê-la e decretá-la de imediato, desde que não tenham ocorrido quaisquer das hipóteses de interrupção; e (
IX
) o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

Depreende-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal em 11.5.2011, visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa.

O despacho citatório inicial, proferido em 25/11/2011, somente foi efetivado em 22/09/2015, data em que se registrou a primeira tentativa infrutífera de citação (Id. 41963248 – Págs. 8/12). Após essa diligência, o processo permaneceu inerte até 10/11/2020, quando o exequente foi intimado a se manifestar acerca da digitalização dos autos, ocasião em que requereu o prosseguimento do feito (Id. 46712034).

Posteriormente, em 11/07/2022, foi deferida a penhora
online
, que se revelou somente parcialmente frutífera. E, em 18/04/2023, a parte executada compareceu espontaneamente aos autos, por meio da exceção de pré-executividade (Id. 115518518).

Sabe-se que a prescrição intercorrente da pretensão executiva exige, como pressuposto, a inércia do credor. No entanto, tal circunstância não se configura quando a ausência de atos processuais decorre da morosidade no impulso oficial pelo Poder Judiciário, como ocorre na presente situação.

Conforme acima assinalado, o despacho citatório inicial, em que pese proferido em 25.11.2011, somente foi efetivado em 22.9.2015, além disso, após essa data, a execução permaneceu paralisada por circunstância atribuíveis ao próprio funcionamento do Judiciário, até 10.11.2020, quando o magistrado de primeira instância determinou a intimação do exequente para se pronunciar sobre a digitalização dos autos.

Nesse contexto, a parte apelante não pode ser penalizada pela demora na tramitação do feito, se não deu causa para esse resultado. Por consequência, é certo que não transcorreu o lapso temporal da prescrição intercorrente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. VIABILIDADE.
[...]
2. Hipótese em que houve citação da devedora, tendo a exequente requerido as providências cabíveis para penhora de bens em garantia, cuja realização demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária que deixou de expedir os atos necessários a satisfação do crédito, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.
[...]
4. Agravo interno desprovido.
” (STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.061.753/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgado em 03.4.2023, Publicado no DJe em 11.4.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Inaplicável o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, visto que ausente condenação em verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025